Tribunal: TJDFT
Processo: 0001122-48.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001122-48.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GENESCO MOREIRA DA SILVA, GERALDINA LEONARDO DA COSTA E SILVA, GERALDO BATISTA DE SOUZA, GERALDO LOPES DA SILVA, GERCI GONCALVES DA SILVA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a sentença de extinção de ID 8183270 - Pág. 62/67 e que foram expedidos todos os alvarás de levantamento e certificados de compensação devidos a credores e cessionários, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac